Tribunal: STF
Processo: Rcl 87849
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Leandro Nunes Ferreira contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 11720-27.2015.5.01.0020, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    Leandro Nunes Ferreira narra que, na origem, ajuizou reclamação trabalhista contra Prol Central de Serviços Ltda. e Fundação de Apoio a Escola Técnica do Estado Rio de Janeiro, pleiteando verbas rescisórias não quitadas.



    Expõe que 



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Tema 1118, definiu que a tese fixada teria eficácia ex nunc, incidindo apenas sobre processos iniciados após a publicação da ata de julgamento. O processo do Reclamante é anterior ao marco temporal da modulação. A aplicação do precedente ao caso concreto revela contrariedade direta à decisão desta Corte, além de implicar invasão de sua competência constitucional para definir a amplitude e o alcance temporal de seus próprios julgados. Ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário e aplicar retroativamente o entendimento do Tema 1118, a autoridade reclamada suprimiu a competência desta Corte e violou diretamente a autoridade de sua decisão em repercussão geral, hipótese expressamente contemplada pelos arts. 988, II e IV, e 992 do Código de Processo Civil.” (e-doc. 1, p. 3)



    Diante disso, argumenta que o TST violou o Tema nº 1.118 da RG, uma vez que “aplicou o precedente a processo cujo marco temporal é anterior à modulação, desconsiderando a limitação imposta por este Supremo Tribunal Federal e impedindo que esta Corte verificasse a correta aplicação da tese” (e-doc. 1, p. 2).



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, 



    “a procedência da Reclamação para que esta Corte: a) casse a decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho; b) determine o regular processamento e encaminhamento do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal; c) reconheça que o entendimento firmado no Tema 1118, em razão da modulação de efeitos ex nunc, não se aplica ao processo do Reclamante, por ser anterior ao marco temporal de eficácia da decisão”; (e-doc. 1, p. 5). 



    Pugna, ainda, pelo benefício da justiça gratuita. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção de custas processuais (e-doc. 13). 



    Anote-se, inicialmente, que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Leandro Nunes Ferreira vale-se da presente reclamação para questionar decisão proferida nos autos do Processo nº do Processo nº 11720-27.2015.5.01.0020, pela qual o TST deu provimento ao recurso de revista para julgar improcedente o pedido de responsabilização subsidiária da Administração Pública, ao fundamento de que não se teria sido observado suposto marco temporal que alega ter sido fixado no Tema nº 1118 da repercussão geral. Vide trecho de interesse extraído mediante consulta ao site do TST:



    “No recente julgamento do Recurso Extraordinário 760931/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 246), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese sobre a controvérsia em exame: (...)



    Nesse julgamento, nos termos da manifestação do Ministro Roberto Barroso, a impossibilidade de transferência automática contida na tese foi descrita da seguinte forma: (...)



    Conforme a manifestação de outros Ministros daquela Corte, a demonstração cabal e específica da culpa da Administração diz respeito ao nexo de causalidade entre a conduta negligente do ente público e o dano experimentado pelo trabalhador terceirizado: (...)



    Desse modo, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu como regra a isenção de responsabilidade da Administração Pública na hipótese de contratação de prestadores de serviços sob a forma prevista na Lei 8.666/93, cabendo a responsabilização apenas em casos excepcionais, quando demonstrado de forma cabal e específico o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Sem a demonstração desse nexo, não se caracteriza a culpa da Administração e, em consequência, não há como lhe atribuir responsabilidade pelos débitos da Contratada. Em outro ponto, o STF definiu que a fiscalização realizada pela entidade da Administração Pública constitui obrigação de meio, e não de resultado: (...)



    Portanto, eventual irregularidade cometida pela empresa contratada, não obstante a fiscalização da Administração Pública, não implica responsabilização do tomador dos serviços. Conforme definiu o STF, a fiscalização exigida não é de resultado. A fiscalização pode ser por amostragem.



    (...)



    Diante do exposto, conclui-se que a responsabilidade da Administração decorre de sua conduta negligente e essa só se caracteriza quando demonstrado pelo Autor que foi a ausência de fiscalização, ou fiscalização deficiente, que gerou o inadimplemento da prestadora dos serviços. É necessário demonstrar o nexo de causalidade já referido. 



    (...)



    No caso sob exame, o acórdão regional manteve a condenação subsidiária sem delimitar a culpa da Reclamada na fiscalização e na vigilância do contrato de trabalho, assim como atribui à entidade pública o ônus de comprovar a ausência na fiscalização do contrato de trabalho. Tais fundamentos contrariam a atual jurisprudência do STF e do TST sobre a questão. 



    Ante o exposto, conheço do recurso de revista, por violação do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e, no mérito, dou-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido de responsabilização subsidiária da Reclamada pelos créditos trabalhistas pleiteados pelo Reclamante, nos termos dos arts. 932, V, do CPC 2015 e 251, III, do Regimento Interno desta Corte. Prejudicado o exame das demais matérias do recurso de revista da Reclamada e, em consequência, o respectivo agravo de instrumento. ” (grifei)



    Em sede de agravo interno, o provimento do recurso de revista restou confirmado nos termos sumariados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CONDUTA CULPOSA DA ADMINISTRAÇÃO. DANO SOFRIDO PELO EMPREGADO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. TEMA Nº 246 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246). Prevaleceu o entendimento de que a condenação subsidiária da administração pública condiciona-se à efetiva demonstração de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido pelo empregado. A condenação subsidiária pressupõe, portanto, fundamentação adequada acerca das circunstâncias de fato e de direito que demonstrem a existência de nexo causal entre o dano e a faute du service, sob pena de contrariedade à decisão vinculante proferida na ADC nº 16 e à tese fixada no Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral do STF. II. No caso dos autos, não merece reparos a decisão unipessoal em que se excluiu a responsabilidade subsidiária imposta ao ente público, pois o Tribunal Regional pautou-se, essencialmente, na presunção de falha na fiscalização diante da constatação do inadimplemento de encargos trabalhistas. III. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento”.



    Com a conclusão do julgamento do RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), o TST removeu o sobrestamento do feito e negou seguimento ao recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). 



    O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): (...)



      No caso concreto, a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento da Suprema Corte, uma vez que a Parte Autora não comprovou a conduta culposa da Administração Pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (Temas 246 e 1.118). Assim, o recurso extraordinário é inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC/2015. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, caso não haja manifestação das Partes”. (e-doc. 7) (grifei)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada, valendo-se da ausência de prova quanto à efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, concluiu por afastar a responsabilidade subsidiária do ente da Administração Pública pelo adimplemento das obrigações trabalhistas, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo reclamante, sobretudo, porque a conclusão assentada na decisão reclamada alinha-se à diretriz do paradigma, não havendo que se falar em modulação de efeitos como sugere o reclamante. 



    Ademais, para alterar tal entendimento, seria necessária nova incursão sobre o acervo fático-probatório produzido nos autos trabalhistas, providência inviável na via reclamatória. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Incorporação de gratificação. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1492858 ED-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 26/08/2024)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RIST. Prejudicada análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente